Tribunal: STF
Processo: SEC 7351
Classe: SEC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-25
Data de publicação: 2004-03-25

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. CIVIL. RECONHECIMENTO DE
PATERNIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO QUE TRANSITOU
EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 217 E 218 DO
REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA
NACIONAL, À ORDEM PÚBLICA E AOS BONS COSTUMES.
SENTENÇA ESTRANGEIRA
 HOMOLOGADA.